Tribunal: STF
Processo: AI 273062
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração. 2. Agravo regimental
que consignou a falta de procuração de um dos agravados. 3. Embargos
declaratórios acolhidos, em parte, em face da afirmação de que o
recurso foi interposto por um só recorrente. 4. Falta de
prequestionamento e ofensa reflexa. Fundamentos que se mantêm,
porque não impugnados neste recurso. 5. Embargos de declaração
acolhidos, em parte.